Tribunal: TJES
Processo: 5000311-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000311-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.
AGRAVADO: JOAO FERNANDES DA SILVA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000311-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO GMAC S/A

AGRAVADO: JOÃO FERNANDES DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO GMAC S/A
contra a r. decisão de minha lavra (ID nº 461981), que, nos autos do agravo de instrumento por ele interposto em face de
JOÃO FERNANDES DA SILVA
, não conheceu do referido recurso por haver sido constatada a ausência de documentos que possuem caráter obrigatório e essencial ao julgamento da controvérsia, nos termos do art. 1.017, do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 515556), o banco recorrente pugna pela reforma da decisão hostilizada por entender que não restou configurada causa de inadmissibilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto, afirmando, para tanto, em resumo, que
“apresentou todas as documentações que dispunha para comprovar e complementar o instrumento”
.

Salientou, outrossim, acerca da suspensão dos prazos processuais, bem como da impossibilidade de acesso aos autos originários em razão da pandemia global relacionada à Covid-19 (Corona Vírus).

Devidamente intimada, a parte recorrida ofereceu contrarrazões (ID nº 623669), requerendo o desprovimento do presente recurso de agravo interno, notadamente diante da existência de causa de inadmissibilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de julho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após examinar detidamente a matéria chego a mesma conclusão do eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer e negar provimento ao presente agravo interno no agravo de instrumento, uma vez que, a despeito de devidamente intimado, o recorrente não logrou êxito em juntar os documentos obrigatórios para a admissibilidade do agravo de instrumento (art. 1.017 do CPC/2015).

Com efeito, o agravante deixou de acostar aos autos cópia da decisão agravada, tendo se limitado a juntar o andamento processual unificado, cuja decisão ali constante era apócrifa.

Não fosse o bastante, o recorrente também deixou de juntar aos autos documento oficial que comprove a tempestividade do agravo de instrumento, eis que apenas colacionou documento extraído do sistema de informações processuais que expressamente “não vale como certidão” e que sequer possui assinatura e identificação do magistrado prolator do
decisum
. Vale registrar, ainda, que, como a decisão agravada colacionada ao feito não se encontrada datada, inexistem meios para aferir a tempestividade do agravo de instrumento.

O eminente Relator ainda bem ressaltou que a suspensão dos prazos processuais provocada pela pandemia do novo coronavírus é restrita aos processos físicos e o agravo de instrumento aqui analisado fora protocolado em data consideravelmente anterior à decretação do Regime de Plantão Extraordinário no PJES.

Por derradeiro, em que pese a dificuldade gerada pela pandemia do novo coronavírus, os serviços judiciários continuam sendo prestados em regime de plantão extraordinário, de forma que o banco agravante poderia ter tido acesso à documentação necessária para instruir o agravo de instrumento ou, ao menos, obter uma certidão cartorária com as informações necessárias para suprir os requisitos de admissibilidade recursais, entretanto inexiste notícia nos autos de qualquer esforço por parte da instituição financeira recorrente.

Nesse sentido, é imprescindível registrar que o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, para justificar a ausência de documento obrigatório (art. 525, I, do CPC/1973), é imprescindível que o recorrente providencie certidão atestando a ausência da peça.”
(AgInt no AREsp 540.909/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019, STJ), bem como que
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, não basta, para justificar a ausência de documento obrigatório previsto no art. 525, I, do CPC/1973, a alegação de que o agravo de instrumento foi formado com a cópia integral dos autos, sendo necessária a juntada de certidão aferindo a inexistência da aludida peça.”
(AgInt no AREsp 145.388/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017, STJ).

Dessa forma, acompanho na íntegra o voto do culto Relator, pelo desprovimento do presente recurso de agravo interno, preservando a inadmissibilidade do agravo de instrumento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000311-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO GMAC S/A

AGRAVADO: JOÃO FERNANDES DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO GMAC S/A
contra a r. decisão de minha lavra (ID nº 461981), que, nos autos do agravo de instrumento por ele interposto em face de
JOÃO FERNANDES DA SILVA
, não conheceu do referido recurso por haver sido constatada a ausência de documentos que possuem caráter obrigatório e essencial ao julgamento da controvérsia, nos termos do art. 1.017, do CPC.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, em momento pretérito, foi observado que, no ato da interposição do agravo de instrumento, o recorrente deixou de juntar documentos essenciais previstos no art. 1.017, inciso I, do CPC/15, quais sejam, as cópias da decisão agravada e da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade.

Assim, em razão de haver sido verificado o vício na formação do instrumento, foi concedida a oportunidade de o recorrente supri-lo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão de seu recurso.

Na decisão ora agravada, foi observado que, embora o agravante haja se manifestado nos autos, não providenciou o correto cumprimento da determinação anteriormente expedida. Diante de tal circunstância, foi proferida decisão monocrática que, reconhecendo a má formação do agravo de instrumento outrora interposto, não conheceu daquele recurso.

Em suas razões recursais (ID nº 515556), o banco recorrente pugna pela reforma da decisão hostilizada por entender que não restou configurada causa de inadmissibilidade do agravo de instrumento, afirmando, para tanto, em resumo, que
“apresentou todas as documentações que dispunha para comprovar e complementar o instrumento”
.

Salientou, outrossim, acerca da suspensão dos prazos processuais, bem como da impossibilidade de acesso aos autos originários em razão da pandemia global relacionada à Covid-19 (Corona Vírus).

Devidamente intimada, a parte recorrida ofereceu contrarrazões (ID nº 623669), requerendo o desprovimento do presente recurso de agravo interno, notadamente diante da existência de causa de inadmissibilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto.

Pois bem. Ressalto novamente que o recorrente, ao interpor o agravo de instrumento, colacionou andamento processual unificado para comprovar a decisão proferida pelo juízo
a quo
. Contudo, como manifestado em ocasião anterior (despacho constante ao ID nº 436421), tal documento não se revela hábil a preencher o requisito legal do art. 1.017, do CPC, mormente porque se tratava de documento apócrifo.

De igual modo, alertei ao recorrente sobre a necessidade de comprovar a tempestividade recursal, uma vez que não havia colacionado qualquer documento que demonstrasse quando fora intimado da decisão recorrida.

Diante de tal determinação, o agravante sinalizou, em petição de ID nº 446517, que a decisão agravada já havia sido juntada, identificando que estava vinculada no ID nº 399035. Na mesma ocasião, apresentou novamente aqueles documentos que já haviam sido colacionados quando da interposição do agravo de instrumento.

Foi, então, que proferi o
decisum
ora vergastado, por meio do qual restou mais uma vez explicitado que aquele documento acostado ao evento nº 399035 não serve para fins de instrução do agravo de instrumento, tendo em vista haver sido extraído do andamento do feito originário, reproduzido pelo sistema de informações processuais, apresentando explicitamente o teor de que
“não vale como certidão”
, além de sequer constar a assinatura – e nem mesmo a identificação – do suposto magistrado prolator do
decisum
.

Saliento, mais uma vez, que, mesmo ciente de tal circunstância, o agravante, intimado para suprir o vício, fez referência ao mesmo documento que já havia sido considerado indevido para atender ao requisito legal do art. 1.017, do CPC, mormente porque, repisa-se, trata-se de documento apócrifo.

Delineadas tais premissas, o que se conclui, então, é que o agravante foi intimado para providenciar a correta instrução de seu recurso, mas não procedeu ao cumprimento de tal determinação, porquanto fez juntar, novamente, o mesmo documento (evento nº 446521), o qual, como já dito à exaustão, é inservível para atender ao comando outrora exarado, pelas razões acima delineadas.

Nesse mesmo sentido é como se situa a jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA.
Não basta à parte instruir o recurso com cópia do teor da decisão agravada reproduzido pelo sistema de informações processuais, porquanto ausente na mesma a assinatura do magistrado prolator. O não suprimento da falta no prazo do
art. 932, parágrafo único, do CPC
conduz ao juízo de inadmissibilidade recursal, por descumprimento do disposto no
art. 1.017, inciso I, do CPC
.
Ausência de elementos aptos a ensejar a alteração da decisão monocrática hostilizada, que não conheceu do agravo de instrumento. Recurso manifestamente improcedente. Alteração da verdade. Aplicação da multa retratada no § 4º do
art. 1.021 do NCPC
à razão de 1% sobre o valor atualizado da causa. Agravo interno desprovido.

(TJRS; AG 0309613-05.2016.8.21.7000; Passo Fundo; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Mylene Maria Michel; Julg. 23/03/2017; DJERS 30/03/2017)

________________

O PRESENTE RECURSO NÃO SERÁ CONHECIDO, UMA VEZ QUE AUSENTE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE, QUAL SEJA, INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 2.
E isso, porque não restou atendido o disposto no artigo 1.017, §3º c/c artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que instado a regularizar a instrução do feito, com a juntada da cópia da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação
e das procurações outorgadas aos advogados dos agravados, além das peças integrais dos autos principais, a contar da sentença que encerrou a fase de conhecimento, essas últimas necessárias ao conhecimento da questão trazida a julgamento
, o agravante não atendeu ao comando na forma determinada.
Precedentes do TJRJ. 3. Agravo não conhecido.

(TJRJ; AI 0012939-12.2020.8.19.0000; Campos dos Goytacazes; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 17/04/2020; Pág. 410)

_______________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. Reanálise determinada pelo STJ. Omissão. Art. 1.022, II, CPC. Vício sanado. Agravo de instrumento originário não conhecido
. Inobservância do art. 1.017, I, CPC. Ausência de cópia da decisão recorrida. Certidão de intimação juntada após complementação em que consta somente a parte dispositiva da decisão agravada. Impossibilidade de apreciação da matéria pelo tribunal.

Vício subsistente.
À unanimidade, acolheram os embargos de declaração.

(TJRS; EDcl 0364038-11.2018.8.21.7000; Proc 70079988267; Augusto Pestana; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga; Julg. 28/05/2020; DJERS 01/06/2020)

___________________

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA. DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.017, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.017, I, do CPC estabelece que a petição do agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. A ausência de qualquer das peças obrigatórias torna o recurso desprovido de regularidade formal, o que importa na emissão de juízo negativo de admissibilidade. 3.
Constatada a ausência de cópia da decisão impugnada no agravo de instrumento e não tendo a agravante, a despeito de intimada, promovido a juntada do documento, o recurso não deve ser conhecido.
4. A circunstância do processo que tramita em 1ª Instância está concluso para despacho não impede a extração de cópia da decisão agravada, não constituindo este fato justificativa para a não apresentação do documento. 5. Recurso desprovido.

(TJES; AgRg-AI 0013465- 17.2018.8.08.0012; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 29/01/2019; DJES 14/02/2019)

Não bastassem tais considerações, saliento novamente que o recorrente também fora intimado para providenciar a juntada da cópia da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprovasse a tempestividade do recurso.

Todavia, a documentação supracitada não fora acostada aos autos, mesmo depois de realizada a intimação do banco recorrente para providenciar a correta instrução do agravo de instrumento.

Ainda quanto ao ponto, destaco que inexistem outros meios para aferir a tempestividade do referido recurso porquanto o documento utilizado pelo recorrente como decisão agravada não se encontra sequer datado.

No que se refere à suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia global relacionada à Covid-19 (Corona Vírus), assevero que, consoante salientado pelo próprio agravante, tal circunstância é restrita aos processos físicos, não podendo, por este motivo, ser considerada na hipótese dos autos, justamente em virtude de que a determinação direcionada ao agravante fora exarada em processo eletrônico.

Ademais, sobreleva registrar que o agravo de instrumento fora interposto em data consideravelmente anterior à decretação do Regime de Plantão Extraordinário (RPE) no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e, mesmo assim, o agravante não providenciou a correta instrução de seu recurso.

Saliento, outrossim, que, não obstante intimado para suprir o vício quando já estabelecido o supracitado regime extraordinário, o banco recorrente nada mencionou acerca da situação global da pandemia ou de eventual dificuldade de acesso aos autos físicos originários, somente vindo a aventar tal questão em sede de agravo interno, isto é, tão somente após a inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Ainda que assim não fosse, imputo pertinente destacar que, ao menos no âmbito do Poder Judiciário do Espírito Santo, os serviços judiciários continuam sendo prestados, embora, como já dito, em regime de plantão extraordinário, no qual, é importante frisar, não há vedação de acesso às dependências das unidades judiciárias nem tampouco dos autos, mas apenas recomendação de que o atendimento seja feito, preferencialmente, de forma remota, conforme disposto no art. 1º, §1º, inciso III, do Ato Normativo nº 064/2020, cujos efeitos foram prorrogados pelo Ato Normativo nº 082/2020, este último disponibilizado no Diário Judicial Eletrônico em 30 de junho de 2020.

Apenas como reforço argumentativo, assevero que, mesmo em sede de habeas corpus, no qual se discute direito indisponível, é possível verificar a existência de jurisprudência considerando a má formação do
writ
ante a ausência de juntada da decisão proferida pelo juízo impetrado, afastando a argumentação acerca de falta de acesso aos autos físicos, não conhecendo, assim, do referido remédio constitucional, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO. HOSTILIZAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO DESEMBARGADOR RELATOR QUE DEIXOU DE CONHECER DE HABEAS CORPUS MANEJADO, POR DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. (...). . Inicial que não se fez acompanhar de cópia da denúncia e do Decreto prisional (CF. Art. 6º, II, "c" c/c Anexo II, I, "c" e "d", do Ato Normativo Conjunto TJ nº 12/2013), imprescindíveis à real e integral compreensão da situação jurídico-factual deduzida, inviabilizando, nessa perspectiva, o conhecimento da exata extensão da imputação jurídico-factual. (...).
Jurisprudência majoritária que se orienta no sentido de não se conhecer do writ por deficiência de instrução.
Impossibilidade de dilação probatória. (...).
Fundamentos sobre os reflexos da pandemia da COVID-19 que já foram exaustivamente expendidos na decisão vergastada. Eventual inacessibilidade das Impetrantes aos autos originários que é matéria estranha ao presente writ, devendo a pretensão de acesso ser buscada na forma e pela via adequadas.
Desembargador Relator que exerce papel proeminente na condução do processo submetido à sua competência, enfeixando amplos poderes de instrução e condução procedimental, no exercício dos quais pode negar seguimento a habeas corpus, porque mal instruído, sem que tais providências venham a vulnerar o Princípio da Colegialidade. Precedentes do STF e STJ. Recurso a que se nega provimento.

(TJRJ; HC 0019980-30.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo; DORJ 18/06/2020; Pág. 166)

________________

HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO INSUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA.
Impossibilidade de acesso ao teor de decisão impugnada em período de pandemia. Processo físico. Inexistência de postulação formulada em meio eletrônico no Juízo de origem. Disciplina de processamento excepcional durante a quarentena.

(TJSP; HC 2053620-92.2020.8.26.0000; Ac. 13541825; Itanhaém; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Carlos Vico Mañas; Julg. 08/05/2020; DJESP 18/05/2020; Pág. 2914)

No caso dos autos, contudo, sequer há registro ou qualquer comprovação de que o agravante haja despendido algum esforço ou realizado a mínima diligência no intuito de dar cumprimento à determinação outrora exarada, de modo tal que não se revela nem ao menos possível aferir acerca da suposta dificuldade de acesso aos autos localizados em primeira instância.

Delineadas tais premissas, o que se conclui é que nem mesmo o fundamento da pandemia da Covid-19 poderia servir como pretexto para a acolhida da pretensão recursal, porquanto, como já dito, inexiste demonstração de que a unidade judiciária em que localizado o processo originário ou qualquer outro órgão do Poder Judiciário do Espírito Santo haja impedido ou sequer dificultado o acesso do agravante às peças necessárias à formação do instrumento.

Com efeito, não deve ser olvidado que é ônus do recorrente instruir os autos do agravo de instrumento com todos os documentos obrigatórios, devidamente elencados no art. 1.017, inciso I, do CPC/15, não se afigurando razoável que seja acolhida a cômoda pretensão recursal de ver transferido para o Poder Judiciário a responsabilização pela manutenção do vício de instrução recursal desde há muito destacado.

Reforço, assim, que não pode ser afastada a inércia do agravante em complementar o recurso, após ter-lhe sido oportunizada a juntada das cópias da decisão recorrida e da certidão de intimação expressamente indicadas por este Relator.

Nesse sentido, por qualquer ângulo que se analise e considerando que o recurso de agravo de instrumento permanece sem a devida instrução, imperiosa é a manutenção de sua inadmissão, não havendo que se falar em motivos hábeis para modificação da decisão agravada.

Alinhavadas todas essas considerações, não deve ser alterada a conclusão alcançada quando da prolação do
decisum
recorrido, mantendo-se, por conseguinte, a inadmissibilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000311-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO GMAC S/A

AGRAVADO: JOÃO FERNANDES DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSTRUÇÃO DO RECURSO – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – NÃO JUNTADOS – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É requisito essencial ao conhecimento do agravo de instrumento a juntada de cópias de diversos documentos, os quais se encontram elencados no art. 1.017, do Código de Processo Civil.

2.
Ausentes as cópias da decisão agravada e da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade, conclui-se que o agravo de instrumento não fora corretamente instruído com as peças essenciais explicitadas no art. 1.017, inciso I, do CPC/15.

3.
O documento acostado pelo agravante como decisão agravada não serve para fins de instrução do agravo de instrumento, tendo em vista haver sido extraído do andamento do feito originário, reproduzido pelo sistema de informações processuais, apresentando explicitamente o teor de que
“não vale como certidão”
, além de sequer constar a assinatura – e nem mesmo a identificação – do suposto magistrado prolator do
decisum
.

4.
Não obstante haja sido intimado para providenciar a correta instrução de seu recurso, o agravante não procedeu ao cumprimento de tal determinação, porquanto fez juntar, novamente, o mesmo documento que já havia sido considerado indevido para atender ao requisito legal do art. 1.017, do CPC, mormente porque trata-se de documento apócrifo.

5.
Não bastassem tais considerações, o recorrente também fora intimado para providenciar a juntada da cópia da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprovasse a tempestividade do recurso. Todavia, a documentação supracitada não fora acostada aos autos, mesmo depois de intimado para providenciar a correta instrução do agravo de instrumento, sendo certo que inexistem outros meios para aferir a tempestividade do referido recurso porquanto o documento utilizado pelo recorrente como decisão agravada não se encontra sequer datado.

6.
Nem mesmo o fundamento da pandemia da Covid-19 poderia servir como pretexto para a acolhida da pretensão recursal, porquanto o agravo de instrumento fora interposto antes da decretação do Regime de Plantão Extraordinário (RPE) e, além disso, inexiste demonstração de que a unidade judiciária em que localizado o processo originário ou qualquer outro órgão do Poder Judiciário do Espírito Santo haja impedido ou sequer dificultado o acesso do agravante às peças necessárias à formação do instrumento.

7.
Por qualquer ângulo que se analise e considerando que o recurso de agravo de instrumento permanece sem a devida instrução, imperiosa é a manutenção de sua inadmissão, não havendo que se falar em motivos hábeis para modificação da decisão agravada.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.